Tribunal: STF
Processo: Rcl 63529
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Embargos de declaração nos Embargos de declaração na Reclamação. 2. Recebimento dos  embargos  de  declaração  como  agravo  regimental. Desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões. Recurso impugna todos os pontos da decisão embargada. Art. 1.024, § 3º, do CPC. 3. Direito Processual Civil e do Trabalho. 4. Execução Trabalhista. Grupo econômico. Inclusão de empresa que não participou do processo de conhecimento na fase de execução. 5. Determinação de suspensão nacional. RE-RG 1.387.795, Rel. Min. Dias Toffoli. 6. Trânsito em julgado da decisão que determinou a inclusão da empresa no polo passivo. 7. Acordo firmado entre as partes. 8. Ausência de estrita aderência. 9. Inovação recursal nos embargos de declaração. Impossibilidade. Precedentes. 10. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 11. Negado provimento ao agravo regimental.